Tribunal: TJSP
Processo: 1516901-33.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo" dos exercícios de 2009 a 2016. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo" dos exercícios de 2009 a 2016. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários legais levou em consideração a totalidade do débito. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Caso concreto em que a preservação da certeza e da liquidez do título não depende de simples cálculos aritméticos. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1516901-33.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados FRANCISCO ANDRE TORE e ALICE PEREIRA TORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942, do CPC/2015, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos, parcialmente, o 3o e o 4o juízes,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
2
Voto n. 16737
Ano 2020
Apelação n. 1516901-33.2017.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelados: Alice Pereira Tore e outro
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção
de Incêndios e “Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta
Lixo” dos exercícios de 2009 a 2016. Sentença que
extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs.
Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs
que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas
cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já
que o cálculo dos consectários legais levou em
consideração a totalidade do débito. Ausência dos
requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei
n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de
emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal
da petição inicial, que determina a intimação do autor
para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art.
321 do CPC/2015), e vício do título executivo
extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do
CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não
admite provocação do juízo em favor de uma das partes,
para preservação do princípio da imparcialidade. Caso
concreto em que a preservação da certeza e da liquidez
do título não depende de simples cálculos aritméticos.
Precedentes desta E. Câmara de Direito Público.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de São Bernardo do Campo contra a r. sentença de fls. 70/81, que julgou
extinta a execução fiscal proposta pela apelante contra Alice Pereira Tore e
outro nos termos do art. 924, I, do CPC/2015, em razão da nulidade das CDA's
por ausência de fundamentação legal e a inconstitucionalidade declarada das
Taxas de Limpeza Pública e de Prevenção e Extinção de Incêndios.
A apelante, em síntese, alega que: (I) houve error in procedendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
3
por obtemperar, de ofício, pelo reconhecimento de suposta falta de interesse
processual sem antes ouvir a Fazenda Municipal (II) a decisão fere o artigo 927,
III do CPC, que prevê a necessidade dos juízes e tribunais observarem
enunciados formulados e respeitando assim a vital segurança jurídica,
principalmente em se tratando de matéria de ordem pública; (III) a CDA pode ser
emendada até a decisão de primeira instância, nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF;
(IV) além das disposições da LEF quanto a possibilidade de emenda das CDAs, o
artigo 321 do CPC/15 também aborda o assunto; (V) o STJ já se pronunciou
acerca do tema, quando então deixou assentado que a ausência de fundamento
legal não é causa de extinção fiscal; (VI) ) a Súmula 392 do STJ, apenas veda a
modificação do sujeito passivo da execução, possibilitando a substituição da CDA
para a correção de erro material ou formal. Por fim, pugna pela reforma da r.
sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p. 104/126).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois o processo foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo
para que o executado manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.
6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou
curador especial para o executado e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do
processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo
certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010, ambos do
CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
4
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
não comporta provimento.
Inicialmente, não há o que se falar em violação do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que os artigos 9o e 10o do CPC/2015
devem ser interpretados sob à luz do contraditório útil, tudo a dispensar a
manifestação de qualquer das partes, quando não puder influenciar na solução da
causa.
No mais, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente
a disposição da lei em que seja fundado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
5
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março
de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e
o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade
competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção
do processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973
e 783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode
implicar em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também
em respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a
intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma
só das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
6
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções
relativas de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a
regularidade da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da
inscrição do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a
de conferir a regularidade da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da
parte exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
nesse sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da
possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro material
ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos, desde
que não implique modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é
possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou
da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no
1.225.978/RJ, Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, realizando o confronto entre as certidões
de dívida ativa que embasam a execução fiscal (p. 02/69) com as disposições dos
transcritos artigo 202, caput, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 6o, da
Lei de Execução Fiscal, verifica-se que os títulos padecem de vícios insanáveis,
sendo, portanto, nulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
7
De fato, as CDAs em questão apenas indicam a
fundamentação legal do IPTU (Lei 1.802/69 artigos 95 e 97), mas
inexiste qualquer fundamentação legal específica em relação às Taxas
cobradas.
Assim, num primeiro momento, poderíamos pensar no
prosseguimento regular da execução fiscal apenas em relação ao IPTU.
Contudo, verifica-se que o cálculo dos consectários legais foi efetivado em
cima do valor total do débito (incluído o valor das Taxas), o que não
permite a correta identificação, por parte do contribuinte, do exato
montante devido a título de IPTU, sem que haja um novo lançamento
tributário e inscrição em dívida ativa.
Neste ponto, vale ressaltar que o presente caso se distingue
daquele apontado pelo município apelante em suas razões recursais (Recurso
Especial no 1.115.501-SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, DJe:
30/11/2010), na medida em que o prosseguimento da presente execução não
depende de mero cálculo aritmético, pois sequer foram apresentadas de forma
individualizada as bases de cálculo, alíquotas e índices específicos dos acréscimos
legais aplicáveis ao caso concreto.
Ademais, a Fazenda Pública, em que pese alegue a
possibilidade de se prosseguir com o recurso quanto aos créditos constitucionais,
não apresentou em suas razões recursais o valor que entende devido, se limitando
a alegar que os mesmos podem ser fixados mediante meros cálculos, o que não se
verifica no caso concreto.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar a fundamentação legal
aplicável, para, por si, fixar os índices dos acréscimos legais aplicáveis ao caso
concreto e, em seguida proceder aos novos cálculos para fixação dos valores
devidos, o que, efetivamente, se caracterizaria em um novo processo de
lançamento.
Por fim, uma vez reconhecida a inexigibilidade de parcela dos
tributos executados, não se pode simplesmente abater proporcionalmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
8
valores indevidos dos juros e acréscimos legais (calculados sobre a totalidade dos
débitos), na medida em que o correto lançamento dos tributos exige que os
cálculos sejam realizados seguindo-se uma ordem lógica (fixação da base de
cálculo -> aplicação da alíquota -> calculo do tributo -> fixação dos acréscimos
legais), a fim de se obter os valores devidos de forma exata, de modo que, no caso
concreto se faz necessária a realização de novo lançamento, seguindo passos
corretos para cálculo dos débitos.
Aliás, em caso envolvendo a mesma Comarca e matéria,
acrescenta-se julgado desta E. Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU e taxas de conservação de
vias e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção
e extinção de incêndios dos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2016
Sentença que reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário improcedente Nulidade das CDA's
em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art.
202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação do fundamento legal específico Exercício
do contraditório e da ampla defesa prejudicado Vício que afeta o
próprio lançamento e/ou a inscrição
Impossibilidade da
substituição das CDA's
Nulidade dos títulos executivos
extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC/15 Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1516793-04.2017.8.26.0564; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a
nulidade das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e
liquidez de que deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o
artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de
divida ativa mencione a origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
9
obra “Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e
da Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual
lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em
que resta estabelecida a obrigação. Ademais, como o tributo
decorre de lei em sentido estrito, é irregular a referência tão-
somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova
pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é
relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204,
parágrafo único). A isto equivale dizer que a dívida ativa
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário.” (in
“Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros, pág.
260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda
Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA que embasa a
execução fiscal - ausência de informação quanto à origem e
fundamento legal da dívida. Nega-se provimento ao recurso. (Ap.
0005409-53.2010.8.26.0568, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 13/02/2014)”
“Certidão de Dívida Ativa. Ausência de indicação do dispositivo
legal que fundamenta o crédito, bem ainda a indicação da origem
e natureza Requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e art.
202 do CTN desatendidos - Nulidade da CDA. Doutrina e
jurisprudência Reconhecimento de ofício - Extinção da execução
decretada com fulcro no art. 267, IV, do CPC, prejudicado o
exame do recurso. (Ap. 0514620-29.2009.8.26.0071, Rel. Des.
Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516901-33.2017.8.26.0564 -Voto no 16737
10
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir
unilateralmente a CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e
legalidade dos atos administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar
presunções favoráveis aos entes tributantes, porque só será CDA (título
executivo) o documento que formalmente contiver os requisitos expressamente
exigidos pela lei de regência, pois do contrário, simplesmente, não será título
executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua
existência e validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer
discussão de mérito (existência ou não do crédito tributário), ficando
prejudicada a análise da constitucionalidade ou não das Taxas executadas.
Ausente,
pois,
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção era medida que se fazia
necessária, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que a parte suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)